Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-80.2016.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1000035-80.2016.811.0007
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: CLEIDE DE FATIMA DA LUZ
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 63068520) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 45936461):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA MENSAL – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS DEMONSTRADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
Estando caracterizada a relação de consumo, entre a concessionária de energia e o consumidor, os princípios protetivos no CDC devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite-se, inclusive, a inversão do ônus da prova.
A empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária.
Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço. (RAC n° 1000035-80.2016.811.0007, Rel. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 03/06/2020)”.
Os Embargos de Declaração (id. 46936954) foram acolhidos sem efeitos infringentes, apenas para sanar erro material, conforme acórdão no id. 50486488, assim ementado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL RECONHECIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Constatando-se a existência de erro material em trecho do acórdão, o acolhimento dos embargos de declaração é medida que se impõe”.
Interpostos novos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão no id. 57775472.
A recorrente sustenta em suas razões, que houve violação ao art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão, ao manter a condenação da recorrente em honorários (fixados por arbitramento) negou vigência ao aludido artigo, mormente existir no caso dos autos, condenação/proveito econômico definidos (R$ 247,02). Assim, defende que, o § 2o do mencionado artigo é taxativo ao dispor que os honorários devem ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação, ao passo que a regra prevista no § 8o do mesmo dispositivo (aplicada/mantida pelo decisum) prevê a fixação da verba sucumbencial de forma equitativa, no entanto de aplicação subsidiária, ou seja, quando o valor não puder ser mensurado.
Efeito suspensivo ao recurso especial indeferido (id. 65024499).
Recurso tempestivo (id. 64445969). Preparo recolhido (Certidão de id. 64591486). Devidamente intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal, sem apresentar contrarrazões (id. 73862962).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A recorrente sustenta que a fixação de honorários advocatícios de forma equitativa (art. 85, § 8° do CPC) na hipótese dos autos não seria possível. Assim, entende que no caso, como houve condenação em valor expresso, o arbitramento dos honorários deveria seguir a regra geral exposta no § 2o do art. 85 do CPC.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou os paradigmas REsp 1.812.301/SC e REsp 1822.171/SC (TEMA 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
Embora não tenha havido determinação para suspensão em âmbito nacional dos processos que abordem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758/MT, Decisão Monocrática, Rel. Min. MARCO BUZZI, j. em 26/06/2020)”. Ainda nessa mesma decisão consignou a Corte Superior:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”.
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, a saber: REsp 1866216/SP, de relatoria da Min. Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996/SC, de relatoria do Min. Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887/SP, de relatoria do Min. Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369/MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, publicada em 28/04/2020.
Por fim, consigne-se a decisão proferida pela Corte Superior no REsp 1872686/DF, o que retrata o procedimento a ser adotado pelo Tribunal “a quo”, no seguinte sentido:
“A ‘possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15’ foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1046), nos autos do REsp 1.812.301/SC e do REsp 1.822.171/SC, de relatoria do Min. Raul Araújo, com publicação em 26/03/2020, o que impõe a suspensão do presente recurso perante o Tribunal de origem, até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 256-L, I, do RISTJ.
Salienta-se, por oportuno, que, embora a decisão de afetação não tenha suspendido a tramitação das ações relacionadas ao tema afetado, os recursos especiais que versem sobre referida matéria devem ficar sobrestados na origem, paralisados na fase do exame de sua admissibilidade, até que o STJ se pronuncie sobre a controvérsia de caráter repetitivo, por força do art. 1.030, III, do CPC/15.
Com efeito, conforme previsão expressa do art. 1.030, V, "a", do Novo Código de Processo Civil, os recursos especiais somente devem ser sujeitos ao juízo de admissibilidade e eventualmente encaminhados a esta Corte Superior na hipótese de a matéria não ter sido submetida ao regime dos recursos repetitivos.
Isso porque, segundo a teleologia desse específico rito de julgamento de recursos especiais, cujo objetivo é beneficiar a economia processual, cabe ao STJ pronunciar-se uma única vez e em definitivo sobre a matéria repetitiva controvertida. Seguindo essa linha, os arts. 1.039, caput, e 1.040 do CPC/15 preveem que, uma vez julgado o tema afetado, é da competência exclusiva e definitiva das instâncias ordinárias a realização do juízo de adequação entre o acórdão recorrido e a tese repetitiva. (STJ - REsp 1872686/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em 08/09/2020 – DJ 10/09/2020)” (grifei).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça